Tribunal: TJDFT
Processo: 0725794-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO. IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra a decisão do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06. O impetrante alegou ausência de requisitos para a prisão preventiva, ilegalidade na busca domiciliar e pleiteou a concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente é necessária e está devidamente fundamentada; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade na abordagem policial e na busca domiciliar que resultaram na apreensão de drogas e outros objetos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de fortes indícios de participação em organização criminosa para o tráfico, o que indica a gravidade concreta da conduta.
4. A abordagem policial foi motivada por denúncia de populares e em fundada suspeita, sendo realizada em situação de flagrância, com apreensão de substâncias entorpecentes na posse do paciente e no interior do imóvel, cujo acesso foi autorizado por um dos ocupantes.
5. A busca domiciliar, realizada com autorização de um dos autuados, foi legítima e não configurou violação de domicílio, estando amparada pelos arts. 244 e 301 a 306 do CPP.
6. A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, não havendo ilegalidade a ser sanada.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente diante da gravidade dos fatos e da necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade.
2. A busca domiciliar realizada com autorização de um dos ocupantes do imóvel, em contexto de flagrante delito, é válida e não configura violação de domicílio.
3. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, associada a outros elementos indicativos da traficância, justifica a manutenção da prisão preventiva.